Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603592-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONTEMPLAM TODO PERÍODO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 31,1% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA.
PREJUÍZO
SIGNIFICATIVO
À
FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA
GRAVE. EXISTÊNCIA DE SALDO RELATIVO AOS RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa o percentual de 31,1%
da movimentação de campanha, o que impediu a transparência das formas de financiamento e gastos de
campanha, constituindo, assim, falha grave que enseja a desaprovação das contas.

Num. 43490091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma d

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603592-81.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JEFFERSON THOMAZ DE
ABREU - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490091
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.704

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603592-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONTEMPLAM TODO PERÍODO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 31,1% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA.
PREJUÍZO
SIGNIFICATIVO
À
FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA
GRAVE. EXISTÊNCIA DE SALDO RELATIVO AOS RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa o percentual de 31,1%
da movimentação de campanha, o que impediu a transparência das formas de financiamento e gastos de
campanha, constituindo, assim, falha grave que enseja a desaprovação das contas.

Num. 43490091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. A existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das contas.
7. Nos termos do § 5º, do art. 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.
8. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, o emprego irregular de recursos
públicos enseja a determinação de recolhimento das quantias indevidamente utilizadas.
9. A ausência de comprovação da propriedade de bem imóvel de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando a devolução da
importância ao Tesouro Nacional. Precedentes.
10. A ausência de apresentação de extratos bancários contemplando todo período de campanha pode ser
relevada quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, dado o exíguo período faltante,
bem como a falha tiver sido devidamente suprida pelo candidato, ainda que extemporaneamente.
11. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JEFFERSON THOMAZ DE ABREU,
candidato (3º suplente) ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381474).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43403717).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43429632) e a prestação de contas

Num. 43490091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
retificadora nos ids nº 43428092 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43472719).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 43477209).
Determinada a intimação do candidato, para se manifestar exclusivamente sobre os itens 5; 11.2; 13; e 14 do
parecer conclusivo, nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O candidato se manifestou e os autos foram remitidos à SCE, que elaborou o parecer de id. 43484809.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 159.398,00, tendo a seguinte composição:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 10.560 votos.
Outrossim, ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, indicando as seguintes falhas:
i) ausência de apresentação dos extratos das contas bancárias contemplando todo período de campanha (item
1.2 do parecer conclusivo);
ii) ausência de comprovante de propriedade de bem cedido para a campanha (item 5 do parecer conclusivo);
iii) identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 6.2 do
parecer conclusivo);
iv) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (item 8 do parecer conclusivo);
v) existência de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época (itens 10.1 e 11.1 do parecer conclusivo);
vi) ausência de declaração de eventual doação ou pagamento de honorários contábeis (item 11.2 do parecer
conclusivo);

Num. 43490091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
vii) ausência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 13 do parecer conclusivo);
viii) dívidas de campanha (item 14 do parecer conclusivo).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente.
i) Ausência de apresentação dos extratos das contas bancárias contemplando todo período de campanha
(item 1.2 do parecer conclusivo):
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo, o candidato não apresentou os extratos da conta destinada
à movimentação de recursos do FEFC de todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no
art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De outra sorte, Pela instituição financeira foram encaminhados os extratos eletrônicos das contas de
campanha do prestador de contas referentes ao mês de agosto, setembro e outubro de 2002, sendo que consta
saldo positivo na data de 18/10/2022 no valor de R$ 35,66.
Com efeito, o artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o
caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

Embora o prestador não tenha apresentado os extratos bancários de maneira consolidada, os extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira possibilitaram a análise da movimentação
financeira, permitindo a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, tem superado a falta de apresentação voluntária dos
extratos bancários completos pelo prestador, quando são disponibilizados os extratos bancários
fornecidos pelas instituições financeiras, consoante se infere dos precedentes abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE

Num. 43490091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos bancários de todas as
contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou sua ausência, é possível superar a
irregularidade relativa à apresentação parcial dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o
módulo específico do Sistema SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos públicos.
[...]
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 060017718, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
23/11/2021]

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO
DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.
FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e dos
gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os
documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser
suprida.
Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: DJE
01/06/2021]

Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição financeira no
SPCE, os quais possibilitaram a verificação da movimentação de recursos financeiros na campanha.
Outrossim, o candidato trouxe aos autos, extemporaneamente, os extratos do pequeno período
faltante, que, em razão da preclusão, não podem ser considerados para afastar totalmente o vício.
De outra sorte, friso que a regularidade dos valores recebidos do FEFC serão analisados a seguir.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de qualquer indício de
má-fé, a existência da falha impõe apenas a aposição de ressalva.

Num. 43490091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29

ii) Ausência de comprovante de propriedade de bem cedido para a campanha (item 5 do parecer conclusivo):
Constou do parecer conclusivo que os seguintes recursos estimáveis em dinheiro não foram detalhados
adequadamente, estando ausentes documentos fiscais e/ou contratos para a realização da análise técnica dos
referidos lançamentos, nos termos do art. 53, I, d da Resolução TSE nº 23.607/2019:
No ponto, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração
de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto
de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado
no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do doador
ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou do
doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido

Num. 43490091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua adequação
aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de
prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do
julgamento da prestação de contas.

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a cessão e a propriedade do bem cedido,
não é possível aferir a sua titularidade e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do
recurso vertido à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada,
devendo o valor estipulado na prestação de contas ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS
UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é irregularidade
grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.
2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à desaprovação das contas
quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se interpretar que a redução
gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação ao limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do
art. 322, § 2º do CPC.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Assim, considerando a manifestação derradeira, mantenho apenas a irregularidade apontada em relação às

Num. 43490091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
doações dos veículos HUNDAI I30, PLACA ANO6670, cedido por Jonatas Gomes, e ONIX, PLACA
BDY3C69, cedido por Gilmar Kmita, no valor de R$ 2.000,00, determinando-se a devolução da referida
importância ao Tesouro Nacional, nos termos no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

iii) Identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 6.2 do
parecer conclusivo):
Conforme parecer técnico, foram identificadas, mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
abaixo:

Num. 43490091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
O órgão técnico indicou que a inconsistência com o Facebook foi esclarecida, através dos
documentos juntados na retificadora e da informação do total de gastos com serviços de
impulsionamento de conteúdo na Biblioteca de anúncios do Facebook.
Sobre os gastos com COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CHANCELLER LTDA, a análise técnica indicou
que, na prestação de contas final retificadora, foram registrados os gastos com combustíveis, junto a este
fornecedor, nos valores de R$ 174,45, pagos com recursos do FEFC, e R$ 555,24, como despesas efetuadas
e não pagas (id. 43427928).
Em relação ao gasto no valor de R$ 174,45, está sanada a falha.
De outra sorte, destaco que, embora o prestador tenha declarado as despesas, no valor de R$ 555,24, como
dívida de campanha, tal alegação não encontra respaldo nos autos, eis que não foram apresentados os
documentos exigidos pelo artigo 33 da Resolução TSE nº. 23607, em especial, o acordo expressamente
formalizado, no qual deveria constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da
pessoa credora.
Também não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações de serviços é
feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova de que foi acordado o
adimplemento futuro.
Portanto, caracterizada a omissão de despesas, junto a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CHANCELLER
LTDA, no valor de R$ 555,24.
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido

Num. 43490091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a
lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43490091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada
e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;

iv) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (item 8 do parecer conclusivo):

Num. 43490091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
A análise técnica indicou que foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com
recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Pois bem. Os artigos 35, §§ 11 e 12; 53, II, alínea c; e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:

Art. 35.

Num. 43490091 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na
prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60
desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 43490091 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e realização de atividades
de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim
como as despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do
art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem duas
ou mais campanhas eleitorais.
§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a
apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de
apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 8º).
§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo
do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Outrossim, é certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato.
Assim, é de rigor a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação,
segundo o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Num. 43490091 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29

Art. 79. [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver
sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No tocante a primeira tabela, não foi possível localizar a documentação comprobatória exigidas das
despesas, na medida em que tais gastos não foram registrados na presente prestação de contas. Assim, deve
haver a restituição do dinheiro público, no montante de R$ 3.850,00, utilizado sem a correta comprovação
de sua destinação, nos termos o art. 79 da Resolução TSE 23.607.
De outra sorte, sobre a segunda tabela, conforme indicou o órgão técnico, os cheques utilizados para
pagamento foram devolvidos, razão pela qual não houve utilização efetiva de recursos públicos.
Portanto, remanesce a inconsistência das informações do registro, sendo indevida a determinação de
devolução dos valores porque não houve seu dispêndio.
Portanto, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a
devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de R$ 3.850,00, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

v) Existência de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época (itens 10.1 e 11.1 do parecer conclusivo):
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha

Num. 43490091 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos,
que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua

Num. 43490091 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–se
imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, foram constatadas as seguintes omissões de doações e despesas,
respectivamente, na prestação de contas parcial:

Num. 43490091 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
CO

O prestador confirmou que “houve despesas realizadas e não informadas na prestação de contas
parcial. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, todas estas despesas foram
contabilizadas e informadas ao TSE e elas constam na prestação de contas final, sendo que a sua
contabilização se deu pela data da realização das despesas, visando dar transparência na prestação
de contas ora em análise. Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o prazo de entrega
da prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas
e tal falha não impediu a análise da prestação de contas”.
Entretanto, a mera alegação de que as informações foram trazidas na prestação de contas final não é
suficiente para justificar e sanar o prejuízo ao dever de transparência concomitante, eis que se trata
de obrigação cumprida somente após o pleito.
Ainda, é imperioso observar que essa irregularidade perfaz um total de R$ 49.708,42, o que equivale a
31,1% da movimentação de campanha, o que demonstra que a falha comprometeu a lisura das contas e sua
análise concomitante pela Justiça Eleitoral.

Num. 43490091 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
formas de financiamento de campanha foi afetada, a irregularidade verificada constitui causa para a
desaprovação das contas.

vi) Ausência de declaração de eventual doação ou pagamento de honorários contábeis (item 11.2 do parecer
conclusivo):
Conforme parecer técnico, a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas
com honorários contábeis de sua campanha.
A contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não
sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei
9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como
doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento posto não
se tratar de doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta despesa implicaria em
desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de contas, que tem por objetivo
“propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados”
(Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas –
as quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.
No caso dos autos, o candidato esclareceu “os valores foram custeados pelo partido político, não sendo
efetuado o pagamento com recursos de campanha, e consequentemente não havendo qualquer tipo de
doação estimada, tal fundamentação está disposta no Artigo 23, §10° da Lei 9504/97”.
Conforme visto acima, diferentemente do alegado pelo prestador, a contratação desses profissionais é gasto
de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não sendo computado, somente, para fins de
aferição da extrapolação do limite de gastos, bem como não constituindo doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro (art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
Assim, por cautela, analisando a prestação de contas no PJe (0603664-68.2022.6.16.0000), foi possível
apurar que essa despesa foi paga com recursos da Direção Estadual, no valor de R$ 183.000,00, referente a
serviços de assessoria contábil e prestação de contas eleitorais, não havendo assim que falar em omissão
quanto à despesa mencionada.

Num. 43490091 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
Portanto, diante da justificativa apresentada, não havendo elementos que indiquem o contrário, está
sanado o apontamento.

vii) Ausência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 13 do parecer conclusivo):
Após, a derradeira manifestação do prestador, conforme o parecer técnico, constam sobras de campanha, no
valor de 35,66 (trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), relativos a recursos do FEFC.
Logo, embora no extrato bancário de id. 43483631 não haja saldo na conta, não foi comprovado o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 35,66, contrariando o disposto no art. 50, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, determina-se que proceda a comprovação da devolução da citada quantia ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

viii) Dívidas de campanha (item 14 do parecer conclusivo):
Por fim, o órgão técnico apontou que haveria a seguinte dívida de campanha declarada na prestação de
contas decorrente do não pagamento de despesas contraídas na campanha, não tendo sido apresentados os
documentos, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Sobre o primeiro valor, conforme consta no item “iii”, deste voto, não se trata de dívida de
campanha, mas de omissão de despesas, já analisada.
De outra sorte, os outros 2 valores, no montante de R$ 874,50, se referem a despesas cujos cheques foram
devolvidos, caracterizando a existência de dívida de campanha.
Pois bem.
A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir
eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta
nos artigos 33 e 34 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de

Num. 43490091 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a responder
solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de
arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos,
conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas
por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de
prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e
6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve
ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração do
devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita também até a
data limite para a entrega da prestação de contas.
Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em percentual

Num. 43490091 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a desaprovação das contas,
nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO.
ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL.
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de campanha não
adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do recorrido, aplicando os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário constitui
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer a transparência do ajuste
contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de irregularidades que comprometam a
confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo Tribunal a quo,
afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de irregularidade de natureza grave, o
respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.
5. Recurso especial provido.
[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data 29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL -
CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO
ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
[...]
2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída é irregularidade
grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a existência de passivo não saldado, nos
termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
[...]
5.Contas julgadas desaprovadas.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ 02/10/2020]

Num. 43490091 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 34 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade apenas poderá ser considerada motivo
para a rejeição das contas, devendo ser avaliada no conjunto da prestação de contas.
No particular, a irregularidade apresenta baixo valor (R$ 874,50) e deve ser analisada em conjunto com as
demais.

v) Conclusão:
Deste modo, entendendo que a falha indicada no item “v”, consistente nas omissões na prestação de contas
parcial, é grave e enseja a desaprovação das contas, conclusão que é reforçada pelas irregularidades
apontadas nos itens “ii, iii, iv, vii e viii”, deste voto, que, tomadas em conjunto, representam 6,45% (R$
10.290,80) do total arrecadado (R$ 159.398,00).
Outrossim, deve o prestador proceder a devolução da quantia de R$ 6.440,90, ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se desaprovar as contas prestadas relativas às eleições de
2022 apresentadas por JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 6.440,90 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais e
noventa centavos), ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
__________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar

Num. 43490091 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001914300000042454317
Número do documento: 22121614001914300000042454317
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:19:29
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603592-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.